Tribunal: TJES
Processo: 5003236-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PAIVA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003236-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS PAIVA

ADVOGADO DA AGRAVADA: OSVALDO HULLE, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Tribunal que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339 do STF). O recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido tema, alegando negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à análise de erro de cálculo no “Nível/Progressão Horizontal”, que teria acarretado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o Tema 339 da Repercussão Geral como fundamento para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido expõe de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, afirmando que o restabelecimento do pagamento deve observar o título judicial transitado em julgado, sendo incabível rediscutir a matéria em sede de execução.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme já assentado pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral.

A decisão agravada fundamenta corretamente a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada pelo STF, especialmente quanto à suficiência da fundamentação e à impossibilidade de alteração do título executivo transitado em julgado em sede de execução.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão da matéria de mérito já apreciada pelas instâncias ordinárias, tampouco se destina à mera reiteração de argumentos sem demonstração de desacerto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação que adota como premissa a necessidade de observância ao título judicial transitado em julgado afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos não configura omissão quando a motivação apresentada é suficiente ao deslinde da controvérsia.

É legítima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário quando a decisão recorrida se alinha à tese fixada em repercussão geral, nos termos do Tema 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.365, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 03.09.2009 (Tema 339 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003236-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS PAIVA

ADVOGADO DA AGRAVADA: OSVALDO HULLE, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA

VOTO

Conforme relatado, o agravo interno visa demonstrar o desacerto da decisão proferida pelo então Vice-Presidente, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na sistemática da Repercussão Geral (Tema 339 do STF)

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional por omissão. Argumenta que o acórdão de origem não enfrentou ponto técnico essencial sobre o erro de cálculo no "Nível/Progressão Horizontal", o que resultaria em excesso de execução .

Como sabido, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o recurso extraordinário teve o seguimento negado diante da conformidade do Aresto impugnado com a tese fixada no Tema nº 339, inciso IX, da Constituição Federal, diante do
“enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada quanto à conformidade da Decisão impugnada com o título executivo judicial transitado em julgado e, via de consequência, a ausência de excesso de execução.”
(id. 15462870).

Da análise do acórdão recorrido, depreende-se que o Órgão Fracionário, ao enfrentar a controvérsia, delineou de forma clara as razões de seu convencimento, assentando que o restabelecimento do pagamento deve observar o título judicial transitado em julgado, rejeitando a tentativa de revisão em fase de execução.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação ou omissão, pois o Órgão Julgador apresentou motivação suficiente para o deslinde da causa, sendo incabível exigir o exame pormenorizado de cada argumento, conforme pacificado no Tema 339 do STF.

Cumpre rememorar que o Agravo interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de apelação ou para reiteração das razões do recurso, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto da decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine aos aludidos temas de repercussão geral, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Conclui-se que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se revela acertada a decisão recorrida ao negar seguimento ao apelo.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele NEGAR PROVIMENTO.